Tribunal: TCU
Processo: 027.153/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2228/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Procuradoria da República no Estado de Alagoas do Ministério Público Federal (MPF-PR/AL) a respeito de possíveis irregularidades na aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) e na locação de ventiladores pulmonares pela Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau/AL). Considerando que, ante os elementos constantes dos autos até o momento, a unidade técnica verificou que há indícios de emprego irregular de verbas provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS), os quais estariam relacionados à ocorrência de: superfaturamentos, pagamentos sem correspondência com serviços efetivamente prestados, e inclusão de pretensos beneficiários que não foram identificados nos sistemas de informação disponíveis; Considerando que a Procuradoria da República no Estado de Alagoas instaurou o Inquérito Civil 1.11.000.001262/2015-47 para apurar possíveis irregularidades tratadas na presente representação; Considerando que essas irregularidades estão sendo investigadas pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU) no âmbito da "Operação Florence Dama da Lâmpada", havendo indícios de fraudes, desvios de recursos e corrupção de agentes públicos na prestação de serviços de OPME no Estado de Alagoas; Considerando que há informações nos autos de que a CGU estaria realizando levantamento acerca dos supostos pagamentos indevidos efetuados pela Sesau; Considerando que o Ministério da Saúde, na condição de repassador dos recursos em análise, detém a competência originária para a apuração de eventual malversação no uso desses valores, de modo que a atuação do TCU, neste caso, seria oportuna após o esgotamento das providências administrativas internas de responsabilidade da referida pasta ministerial; e Considerando a alta relevância do tema e o acolhimento, em essência, da proposta de encaminhamento indicada nos pareceres uniformes da unidade técnica, insertos às peças 131 e 132; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso I, e 250 do Regimento Interno, e com os arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução 323/2020, em conhecer da representação e dar prosseguimento ao processo, adotando-se as providências abaixo especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.153/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 026.195/2021-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: William Souza de Andrade (9938/OAB-AL) e outros, representando Instituto de Ortopedia de Alagoas; Gustavo Uchoa Castro (5.773/OAB-AL) e outros, representando Instituto de Ortopedia de Alagoas e Governo do Estado de Alagoas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhe a este Tribunal informações sobre as providências administrativas adotadas em relação aos indícios de irregularidades apontados na representação, incluindo, se for o caso, a instauração de tomada de contas especial; e 1.7.2. enviar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução de peça 131, à representante, à Controladoria-Geral da União e à Polícia Federal, para fins de ciência.